Tribunal: TJDFT
Processo: 0747351-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747351-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIRENE FELIPE DE SOUZA, ANTONIO DE SOUSA VERAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a perda do objeto do recurso, ante a prolação de sentença nos autos originários. Brasília, 10 de abril de 2024 17:56:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador